Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739915-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEVY SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Levy Silva, representado por sua esposa/ curadora, Cynthia Bertholini Santos, em que o d. juízo ampliou a tutela de urgência outrora concedida[1] quanto à internação domiciliar (Home Care) do autor, alterando o horário de presença do Técnico de Enfermagem de 12 (doze) horas para 24 (vinte e quatro) horas diárias e a visita de enfermagem mensal para semanal. Confira-se (ID 108748956 dos autos de origem): Diante dos esclarecimentos prestados pela parte autora, intime-se a parte para o cumprimento dos novos requerimentos médicos, nos termos dos pedidos formulados na petição de ID 107806799, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00. Dou a esta decisão força de mandado. À Secretaria para providências. Após, retornem conclusos. Int. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o serviço de home care não é abarcado pelo contrato celebrado entre as partes, além de não possuir cobertura obrigatória, nos termos da Lei dos Planos de Saúde e das diretrizes estabelecidas pela ANS. Argumenta que o rol da ANS é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações ao tratamento de cura de cada pessoa. Acrescenta que a atenção ou assistência domiciliar é extracontratual e, portanto, um benefício da operadora conforme indicação clínica, após análise técnica do processo de desospitalização solicitado. Por fim, aduz que a parte recorrida já estava sendo atendida em seu domicílio, por força da decisão interlocutória proferida nos autos de origem de ID 90944652, inexistindo, outrossim, expressa menção de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis nos laudos médicos colacionados aos autos que justifique a concessão da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, exonerando-a do cumprimento da nova tutela de urgência deferida. Preparo ao ID 31418457. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, constata-se que o agravado, pessoa idosa, apresenta Síndrome Demencial por Corpúsculo de Lewy em fase avançada (CDR3); Transtorno Depressivo e Comportamental associado à demência; disfagia grave; desnutrição proteico-calórica; Síndrome de Imobilidade; Úlcera de Pressão grau 2 e HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica). Verifica-se, ainda, que é totalmente dependente de cuidados, com necessidade de assistência máxima para banho, deambulação, alimentação, esta exclusivamente por GTT, porquanto, na última internação motivada por rebaixamento do nível de consciência associado à desidratação e pneumonia, realizou-se a gastrostomia. Outrossim, apresenta dupla incontinência (vesical e fecal) e engasgos com a saliva (ID 90917166). Com efeito, tais circunstâncias motivaram, em 06 de maio de 2021, a concessão da tutela de urgência, confirmada em segundo grau (AI 0717197-23.2021.8.070000), nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida custeie integralmente a internação domiciliar (Home Care) do autor Levy Silva, com pelo menos, 1 – técnico de enfermagem, no período diurno, sete dias por semanal; 2 – Fisioterapia motora, cinco vezes por semana; 3 – Acompanhamento nutricional funcional semanal; 4 – Fonoterapia três vezes por semana; 5 – Visita médica mensal; 6 – Visita de enfermagem mensal; e 7 – todos os itens necessários para o tratamento e a manutenção da vida do requerente que forem utilizados para a instalação e trabalho dos profissionais sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada por este juízo. (ID 90944652 dos autos de origem) (grifo nosso) Registre-se que a agravante vem cumprindo a obrigação, encontrando-se o feito, atualmente, em fase de instrução processual (prova pericial). Ocorre que, em 05/11/2021, sobreveio petição com requerimento de ampliação da cobertura de enfermagem sob a alegação de que “a situação do requerente se agravou”. Argumenta que “desde 23 de agosto de 2021, a parte requerente busca contato com a requerida para pleitear a alteração das condições do Home Care e não é atendida. (E-mail anexo).” e que “não restaram alternativas senão pelo pleito de novo pedido liminar, uma vez que, como de costume, a requerida se nega a prestar os serviços que foram contratados.” Ao final, requereu: 2) Seja concedida, inaudita altera parts, a antecipação de tutela, nos moldes expressos na presente lide, determinando-se que o plano de saúde requerido adote, imediatamente e em sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento domiciliar de forma integral, de que tanto necessita o requerente (1) - Técnico de enfermagem 24 horas, sete dias por semana; (2)- Fisioterapia motora e respiratória, cinco vezes por semana; (3)- Acompanhamento nutricional semanal; (4)- Fonoterapia 3x/semana; (5)- Visita médica mensal; (6)- Visita enfermagem semanal; e (7) – todos os itens necessários para o tratamento e a manutenção da vida do requerente que forem utilizados para a instalação e trabalho dos profissionais; (ID 107806799). Diante da omissão do juízo a quo em apreciar o pedido, o agravado peticionou ao ID 108730112 esclarecendo que “o novo pedido liminar, altera a decisão anterior nos seguintes quesitos: (i) altera o horário de presença do Técnico de Enfermagem de 12 (doze) horas para 24 (vinte e quatro) horas diárias; e (ii) a visita de enfermagem mensal para semanal.” Em seguida, o magistrado deferiu o pedido, estendendo, pois, a cobertura. No entanto, nenhuma das petições explicou qual seria o agravamento do quadro de saúde do agravado a ensejar a ampliação da cobertura já prestada pela agravante. Aliás, nem mesmo o relatório médico acostado ao novo pedido liminar, emitido em 09/08/2021 – aproximadamente três meses após o primeiro relatório – indica qual seria o risco imediato à vida do paciente, caso se permaneça com a cobertura técnica de enfermagem de 12h e com a visita da enfermagem mensal. Em outras palavras, não restou demonstrado de que forma a não ampliação da cobertura prejudicará o paciente. A propósito, após descrever o quadro do agravado, a médica apenas destacou o “alto risco de reinternações a depender do cuidado deliberado pelo Home Care” (ID 107806801), risco este que não se desconhece desde a primeira decisão. Outrossim, importante consignar que o contrato entabulado entre as partes não prevê cobertura para enfermagem particular. Confira-se (ID 31420161 do presente instrumento): CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA EXCLUSÕES DE COBERTURA 12.1 – Este contrato NÃO PREVÊ COBERTURA DE CUSTOS OU REEMBOLSO para os eventos excluídos ou sem cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98 e sua regulamentação, entre os quais os seguintes: (...) 12.1.7 – Enfermagem particular e assistência médica ou odontológica domiciliar. (...) 12.1.16 – Consultas, aluguel de equipamentos, aluguel de aparelhos e tudo que for relacionado à assistência médica domiciliar. Logo, sem razão o agravado ao afirmar que “a requerida se nega a prestar os serviços que foram contratados”, porquanto o serviço em questão vem sendo prestado por força de determinação judicial, após exame do caso concreto. Assim, a resistência da agravante em disponibilizar cobertura para internação domiciliar (home care) maior do que aquela que já vem disponibilizando é lícita, não se revestindo de abusividade, notadamente porque não comprovado o risco imediato à vida do paciente se mantida a cobertura na forma prestada. Sendo assim, cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Registre-se que tal entendimento não exime a agravante de continuar prestando a assistência domiciliar nos termos da decisão de ID 90944652 dos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo quanto à nova tutela de urgência concedida pelo juízo de origem por meio da decisão ID 108748956 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. [1] ID 90944652 dos autos de origem. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora